Tribunal: TJES
Processo: 0002886-43.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002886-43.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO GALENO ZANOLLI e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS E SAQUES DE CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA POR SÓCIO. EXIGÊNCIA BANCÁRIA ALUSIVA À AQUISCÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. EXIGÊNCIA DISPOSTA NO CONTRATO SOCIAL. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. SÓCIOS QUE DETÊM LEGITIMIDADE E INTERESSE NA REQUISIÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS À RAZÃO DE 10% (DEZ POR CENTO).

I.
A iterativa compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
de acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
” (STJ - REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

II.
A Pessoa Jurídica goza de plenitude em sua autonomia e funcionamento em relação à Pessoa Física dos Sócios, o que já encontrava previsão no artigo 50, do Código Civil e, mais recentemente, restou reafirmada por ocasião da inclusão do artigo 49-A, do Código Civil, o sendo feito pela Lei Federal nº 13.874/2019.

III.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Contrato Social que rege o funcionamento e administração da Pessoa Jurídica VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, estabelece, em sua Cláusula Oitava, que a administração e representação ativa e passiva será exercida pelos 04 (quatro) sócios, em conjunto e por prazo indeterminado (fl. 30), por outro turno, subsiste Instrumento de Procuração (fl. 137) em que, todos os Sócios outorgam poderes ao Recorrido, SAULO JOSÉ ZANOLLI, para os fins específicos de movimentar a conta corrente da Sociedade Empresarial, cujos poderes vigeram por 01 (um) ano a contar de 26/01/2012, prazo este que restou estendido por mais 03 (três) anos, a contar da data de 05 de fevereiro de 2013, conforme se depreende do Instrumento de Procuração de fl. 140.

IV.
O Banco Recorrente ao solicitar requerimento assinado por todos os sócios em conjunto para os fins de proceder à liberação de informações e movimentações da Conta Bancária de titularidade da Pessoa Jurídica, obedece, exatamente, aos limites do Instrumento Normativo (Contrato Social) que disciplina a autonomia da Sociedade Empresária.

V.
Eventual dificuldade em relação à realização do objeto social da Sociedade Empresária ou mesmo, em caso de obstrução do exercício de direitos e deveres de cada sócio, tais circunstâncias devem ser objeto de conflito societário próprio, o que não guarda correlação e identidade com os pedidos deduzidos em face do Banco Recorrente, o qual logrou êxito em comprovar que agiu dentro dos limites da conformação da titular da conta corrente, ou seja, da Pessoa Jurídica e não da vontade dos seus sócios de forma individualizada.

VI.

Há
“interesse de agir para a
exibição
de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)" ( REsp 1.304.736/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016).”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1537907 SP 2014/0033759-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

VII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente,
no sentido de julgar improcedente o pedido referente à liberação de valores constantes na Conta Bancária de titularidade da Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para os Requerentes e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa, no limite fixado na Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, no sentido de julgar improcedente o pedido referente à liberação de valores constantes Conta Bancária de titularidade da Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, mantendo a Sentença em seus demais termos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 273/275) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, VIZA VEÍCULOS LTDA-EPP, SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI,
cujo
decisum
em sua parte dispositiva, assim consignou,
in litteris:

“a)
JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito
em relação à requerida VIZA VEÍCULOS LTDA EPP,
SAULO JOSÉ ZANOLLI e JOSÉ CARLOS ZANOLLI, nos termos do artigo 487, VI do CPC.

Face ao princípio da causalidade
, CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

b)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

b.1)
autorizar
que cada sócio autor efetue o levantamento de 25% do saldo constante da conta bancária nº 12.137-1, agência 4035-5, de titularidade da empresa VIZA VEÍCULOS LTDA ME;

b.2)
condenar
o banco réu ao fornecimento dos extratos bancários dos últimos 10 anos referentes à conta bancária descrita no item b.1;

b.3)
rejeitar
o pleito de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Face à sucumbência mínima
, CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, inexistir comprovado nos autos qualquer falha de prestação de serviço em relação aos autores da demanda, argumentando que “
solicitou todos os documentos necessários para liberação [dos valores e documentos pleiteados na Petição Inicial], mas a parte apelada nunca os forneceu.
”, inexistindo vício na prestação do serviço bancário na forma delineada nos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que não deve prevalecer a condenação, no sentido de serem disponibilizados os extratos bancários, eis que nunca houve recusa em tal sentido, não subsistindo os requisitos preconizados no artigo 397, do Código de Processo Civil.

De início, impõe-se pormenorizar que a presente Ação de Obrigação de Fazer deriva de tentativa de obtenção, por parte dos Autores da demanda, SÉRGIO GALENO ZANOLLI e PAULO CEZAR ZANOLLI, de valores e documentação alusiva à movimentação correlacionada à conta-corrente de titularidade da pessoa jurídica da qual compõem o quadro societários, VIZA VEÍCULOS LTDA ME.

Narram, na exordial, que a Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA ME é composta por quatro sócios, e que cada um ostenta 25% (vinte e cinco por cento) de participação, sendo outorgado ao Recorrido SAULO JOSÉ ZANOLLI, procuração para movimentação da conta bancária junto ao Recorrente.

Salientam, neste particular, que “
o primeiro autor (..) percebeu que seu sócio e procurador junto ao Banco do Brasil, Sr. Saulo, não vinha realizando o depósito referente ao rateio dos alugueres depositados na conta bancária mantida junto ao primeiro réu
.”

Afirmam, outrossim, que “
indignados e decepcionados com seu sócio e irmão, os autores dirigiram-se à agência bancária e solicitaram extrato da conta, quando receberam uma resposta negativa por parte do banco, informando que somente o Sr. Saulo, na qualidade de procurador, poderia retirar extrato ou realizar qualquer movimentação bancária, ou, então, caso os quatro sócios administradores comparecessem a agência para, em conjunto, solicitar os extratos - frise-se, o que seria inviável, já que a essa altura o relacionamento entre os sócios estava estremecido.”

Ao acolher os pedidos exordiais deduzidos em face do Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas de decidir,
in litteris:

“
Do mérito

Em detida análise dos autos, verifico que:

- às fls. 92/103, foram juntados extratos bancários referentes ao ano de 2014;

- às fls. 104/107, foram juntados extratos bancários referentes ao ano de 2015, somente meses de janeiro a abril;

- às fls. 108/119, foram juntados extratos bancários referentes ao ano de 2013;

- às fls. 120/131, foram juntados extratos bancários referentes ao ano de 2012.

Com efeito, o saldo na conta respectiva em 14.04.2015, era de R$ 279.633,10 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e dez centavos) - fls. 107.

Verifico, ainda que a empresa requerente e 3º e 4º requeridos são, de fato, sócios administradores, em conjunto, da empresa VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, consoante cláusula terceira da alteração contratual (fls. 24).

Diante de tal cenário, afirmam os demandantes que estão impedidos de movimentar a conta, bem como não estão recebendo valores a eles devidos.

Vale dizer que, em 05 de fevereiro de 2013, todos os sócios da aludida empresa assinaram procuração outorgando poderes ao terceiro requerido SAULO JOSÉ ZANOLLI, para que este movimentasse a conta em voga, com validade de 3 (três anos)- fls. 140,ou seja, com validade originária até 05 de fevereiro de 2016.

Entretanto, em julho de 2014, o autor SERGIO GALENO ZANOLLI notificou o banco réu no sentido de revogar a procuração acima mencionada (fls. 141/142).

Conforme se verifica nos extratos bancários referentes ao período de agosto de 2014 em diante,
não há movimentação da conta respectiva
, apenas entrada de receita (fls. 99/107), sendo os débitos apenas quanto às tarifas de manutenção da conta e de extratos solicitados.

Pois bem.

De acordo com o conjunto fático-probatório dos autos, restou claro o imbróglio envolvendo os sócios administradores da empresa VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, dificultando a administração em conjunto da mesma.

Por outro lado, também restou demonstrado que os autores possuem cotas na proporção de 25% do capital social e que os imóveis da empresa são alugados para fins comerciais (fls. 35/41).

Neste sentido, considerando que o contrato social acostados aos autos é silente quanto à divisão dos lucros, deve-se observar o artigo 1.007 do Código Civil, qual seja:

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.

Portanto, procedente o pedido quanto ao levantamento de valores na proporção de 25% de cada sócio autor.

Quanto ao pleito de dano moral, repita-se que não logrou êxito a parte autora em demonstrar defeito no serviço prestado pelo banco, haja vista que sequer juntaram a procuração e a revogação da mesma a que se referem no relato da peça vestibular.

Ademais, os extratos juntados corroboram o fato de que, a partir da revogação datada de julho de 2014, não houve transações na conta por parte do sócio SAULO JOSÉ ZANOLLI.

Ausente prova da conduta do banco réu, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de reparação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEVOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO SEM FUNDOS. CIRCULAR Nº 3.532 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, § 11, CPC. 1 - A compensação de cheques ocorre quando o beneficiário deposita o título em banco diferente da instituição emitente. Registra-se valor bloqueado na conta do beneficiário até efetivada a sua compensação, em 27/09/2015, quando vigente a Circular nº 3.532 do Banco Central do Brasil que determinava ser o prazo de bloqueio do valor do cheque de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao depósito. 2 - Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sem a devida demonstração de ilicitude da conduta praticada pelo banco, ausentes elementos robustos capazes de preencherem o requisito contido no inciso I do art. 373, Código de Processo Civil, cabendo à empresa apelante propor a medida judicial adequada em desfavor do emitente da cártula pelo prejuízo sofrido. 3 - Apelo desprovido. 4 - Majoração dos honorários recursais em favor da ré apelada. (TJ-GO - APL: 03659880920158090044, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/10/2019)

Por fim, em que pese o pleito de desistência do autor PAULO CESAR ZANOLLI de fls. 261, não há nos autos autorização de todos os requeridos em tal sentido.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o
Contrato Social
que rege o funcionamento e administração da Pessoa Jurídica
VIZA VEÍCULOS LTDA EPP
, estabelece, em sua
Cláusula Oitava
, que
a administração e representação ativa e passiva será exercida pelos 04 (quatro) sócios, em conjunto e por prazo indeterminado (fl. 30
)
,

por outro turno, subsiste
Instrumento de Procuração
(fl. 137) em que,
todos
os Sócios
outorgaram poderes expressos ao
Recorrido SAULO JOSÉ ZANOLLI
para os fins específicos de movimentação da conta corrente da Sociedade Empresarial, cujos
poderes vigeram por 01 (um) ano a contar de 26/01/2012, prazo este que restou estendido por mais 03 (três) anos, a contar da data de 05 de fevereiro de 2013
, conforme
Instrumento de Procuração de fl. 140, posteriormente revogado por manifestação firmada pelo sócio SERGIO GALENO ZANOLLI
.

Destarte, cumpre asseverar, outrossim, que quando

regularmente instado pelos Autores da Ação para fornecimento de documentos da conta bancária, assim como de eventuais saques, o Banco Recorrente promoveu a negativa dos requerimentos explicitando que seu impedimento encontrava óbice no próprio Contrato Social que rege o funcionamento e a administração da pessoa jurídica
, senão vejamos,
in litteris:

“A revogação operada pelo sócio Sérgio tem valor jurídico e deve ser imediatamente acatada, revogando-se os poderes então conferidos ao sócio Saulo para movimentar isoladamente a conta da sociedade.

Como a cláusula 8ª prevê a administração EM CONJUNTO pelos quatro sócios, faltando o consentimento de um deles, ter-se-á por defeituosa a representatividade da sociedade com base na referida procuração.

ANDOLFO DE OLIVEIRA ROSA

Assessor Jurídico I.

De acordo. Adicionalmente, orienta-se a agência encaminhar correspondência à empresa, via Correios com A.R., comunicando-lhe a revogação cia procuração notificada ao Banco pelo sócio Sergio, inclusive com remessa de cópia, para que seja observada, doravante, na representação da sociedade junta ao Banco, os exatos termos da Cláusula 8ª de seu Contrato Social.

Em 04/08/2014

Adilson Guiotto Tortes

Gerente Geral de UJA ”

Contextualizados os contornos da demanda, não se pode perder de vista a iterativa compreensão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que “
de acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
”
(
STJ
- REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

Com efeito, verifico que
os Autores/Recorridos não lograram êxito em demonstrar o vício de serviço operado pelo Recorrente, ao menos em relação aos requerimento de movimentação bancária, havendo o Banco Recorrente promovido em estrita consonância com os termos do Contrato Social que delimita os direitos e obrigações havidos entre os Sócios e a Sociedade Empresária
.

Neste particular, inclusive, curial assentar que a Pessoa Jurídica goza de plenitude em sua autonomia e funcionamento em relação à Pessoa Física dos Sócios, o que já encontrava previsão no
artigo 50, do Código Civi
l e, mais recentemente, restou reafirmado por ocasião da inclusão do
artigo 49-A, do Código Civil
, o sendo feito pela
Lei Federal nº 13.874/2019
,
in litteris:

“
Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Parágrafo único.
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (...)”

Em sendo assim,
o Banco Recorrente ao solicitar requerimento assinado por todos os sócios em conjunto para os fins de proceder à movimentação de valores da Conta Bancária de titularidade da Pessoa Jurídica, obedece, exatamente, aos limites do próprio Instrumento Normativo que rege a autonomia da Sociedade Empresária
.

Registre-se, a título de mera argumentação, que
eventual dificuldade em relação à realização do objeto social da Sociedade Empresária ou mesmo, em caso de obstrução do exercício de direitos e deveres de cada sócio, tais circunstâncias devem ser objeto de conflito societário próprio, o que não guarda correlação e identidade com os pedidos deduzidos em face do Banco Recorrente, o qual logrou êxito em comprovar que agiu dentro dos limites da conformação da titular da conta-corrente, ou seja, da Pessoa Jurídica, e não da vontade dos seus sócios de forma individualizada
.

Por fim, com relação à
exibição dos Extratos Bancários
, resta pacificado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a
Tese Repetitiva
de que
"
há interesse de agir para a
exibição
de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo
" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)" ( REsp 1.304.736/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016).”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1537907 SP 2014/0033759-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Nesse sentido,
revela-se flagrante o interesse dos Recorridos na obtenção de extratos bancários da Conta Corrente da Pessoa Jurídica
, em lapso temporal do qual efetivamente participaram do quadro societário,
in litteris:

“
EMENTA:
MEDIDA CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". SIGILO BANCÁRIO. 1. Goza de legitimidade ativa ex-sócio que requer extratos da conta da empresa no período em que participava dela. Afinal, remanesce responsabilidade do sócio retirante durante dois anos após sua saída ( CC 1.003, p. ú.). 2. Não há nos autos provas de que seria necessária assinatura conjunta de ambos os sócios para atos de administração da empresa. 3. Goza de legitimidade passiva o banco em que mantida conta corrente para entrega de extratos dessa conta.
4. Não infringe o sigilo bancário o ex-sócio que busca extratos da conta corrente da empresa durante período em que participava da sociedade. 5. Recurso não provido.”
(
TJ-SP
- APL: 40019155120138260037 SP 4001915-51.2013.8.26.0037, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 08/04/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2014)

Nestes termos, deve ser mantida a obrigação alusiva à apresentação dos extratos bancários requisitados na Petição Inicial.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, no sentido de julgar improcedente o pedido referente à liberação de valores constantes na Conta Bancária de titularidade da Sociedade Empresária VIZA VEÍCULOS LTDA EPP, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) para os Requerentes e também para o Requerido, sobre o montante do valor atribuído à causa, no limite fixado na Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)